Tribunal: TJDFT
Processo: 0703504-68.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA QUE INDEFERE PETIÇÃO INICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO AUTÔNOMO E ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. ENUNCIADO 135 DO FONAJE AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte exequente contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação de execução de título extrajudicial - nota promissória, ao argumento da necessidade de apresentação da nota fiscal relativa ao negócio jurídico, por força da orientação contida no Enunciado 135 do FONAJE.

2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos. Sem contrarrazões, ante a ausência de citação do executado.

3. Em suas razões recursais, a parte exequente alega que o indeferimento da petição inicial por ausência de apresentação da nota fiscal referente à nota promissória (causa debendi) é incabível, pois o próprio CPC/15 atribui à nota promissória o caráter de titulo extrajudicial dotado de autonomia e literalidade. Ademais, sustenta que o Enunciado 135 do FONAJE viola a CF/88, pois afronta o princípio do acesso à Justiça.

4. O juízo de origem pontuou, em sua sentença, o seguinte: "Não foi apresentada nota fiscal relativa ao negócio jurídico objeto da demanda, nos termos do Enunciado 135 do FONAJE, documento imprescindível à continuidade da execução."

5. No tocante ao Enunciado n. 135 do FONAJE, esse dispõe que “o acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos Juizados Especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda”.

6. A despeito da criação do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), com o intuito de troca de informações, visando à padronização e aprimoramento do microssistema, a força normativa de seus enunciados não é vinculante tampouco podem se sobrepor ao texto legal e condicionar o acesso à justiça de parte legalmente admitida.

7. A nota promissória é um título executivo extrajudicial (art. 784, I, do CPC) autônomo e abstrato que documenta a existência de um crédito líquido e certo, o qual se torna exigível a partir de seu vencimento, sendo prescindível, para a execução, a investigação da causa debendi.

8. Nessa linha, dispensável a apresentação da origem da dívida , a sentença deve ser anulada para que o processo tenha seu curso regular.

9. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar o regular processamento da execução. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.